Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova requerida pelo autor e logo em seguida não acolhe a pretensão por ausência de comprovação.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.